Tribunal: STF
Processo: ARE 1447110
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Telemar Norte Leste S.A. – Em Recuperação Judicial formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 51) contra capítulo de acórdão (eDOC 39) do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE. EXAME À LUZ DO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL DE 1973. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA E PRAZO DE ESTABELECIMENTO. PREVISÃO LEGAL. PREENCHIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BINÔMIO NECESSIDADE E UTILILIDADE. OBSERVÂNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. LÓGICA ENTRE OS FUNDAMENTOS ARTICULADOS E OS PEDIOS FORMULADOS COM DOCUMENTAÇÃO IMPRESCINDÍVEL JUNTADA À EXORDIAL. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA. RAZOABILIDADE E OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.



    [...]



    - A legitimação significa o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as pessoas facultadas, respectivamente, a pedir e contestar a providência que constitui o objeto da demanda.



    [...]



    Assevera, em síntese, que a conclusão externada pelo tribunal recorrido, ao reconhecer a legitimidade ativa da parte recorrida para ajuizar a ação civil pública da qual tirado o apelo excepcional, viola o inciso XXI do art. 5º da Carta da República, bem assim o entendimento firmado pelo Suprema Corte no julgamento do RE 573.232 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 82).



    Ao final, requer o provimento do apelo extremo no sentido de que “seja reconhecida a ilegitimidade ativa da ADECON para propor a presente Ação Civil Pública” (eDOC 51, fl. 17).



    Inadmitido o recurso pelo Presidente do TJPB (eDOC 57), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 63), com refutação dos fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, a partir da leitura do acórdão questionado, que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao analisar notadamente a legislação infraconstitucional e os fatos e as provas, reconheceu a legitimidade ativa da parte recorrida para ajuizar a ação civil pública na qual foi formalizado o recurso dirigido à instância extraordinária. A propósito, colho do pronunciamento impugnado os seguintes trechos:



    Superada tal questão, necessário se faz enfrentar as preambulares articuladas pela Telemar Norte Leste S/A, iniciando pela ilegitimidade ativa da ADECON – Associação de Defesa do Consumidor.



    A proteção dos interesses transindividuais (difusos e coletivos) e dos interesses individuais homogêneos pode compreender a dedução de ação coletiva regulada, em linhas gerais, pela Lei nº 7.347/1985 e pelo Código de Defesa do Consumidor, em sua parte processual.



    Como se sabe, dentre os legitimados ativos para a ação coletiva, à luz do art. 5º, da Lei nº 7.347/1985, combinado com o art. 82, do Código de Defesa do Consumidor, estão as associações constituídas há pelo menos um ano, que incluam em seu objetivo social a proteção do bem jurídico defendido na ação.



    A representatividade adequada da entidade autora é suficiente para o reconhecimento da legitimidade ad causam, ou seja, cumprindo os requisitos legais pode ela deduzir a ação coletiva, como fez a ADECON – Associação de Defesa do Consumidor.



    Tornando ao exame do caso concreto, o que se tem é a possibilidade legal de atuação da associação constituída para “orientar e defender o consumidor do serviço de telefonia em todas as suas modalidades”, datada de 15 de outubro de 2001, fls. 26/29, permite a substituição processual.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento adotado pela Corte de origem demanda, necessariamente, a interpretação de legislação infraconstitucional, bem assim o reexame do conjunto fático-probatório, o que faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional e ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte.



    Destaco, ademais, que o assentimento fixado pelo Supremo quando da apreciação do Tema n. 82 (RE 573.232) não se aplica ao presente caso, pois esse precedente debruçou-se sobre a legitimidade para execução de título judicial emanado de ação coletiva de natureza ordinária proposta por associação. No presente caso, diferentemente, tem-se discussão acerca da legitimidade ativa ou não de entidade associativa para formalização de pleito sob o rito especial da ação civil pública. 



    No mesmo sentido do exposto nesta decisão, cito, entre outras, as ementas do que restou decidido nos julgamentos colegiados a seguir:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    [...].



    (ARE 1.385.106 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    [...]



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária.



    [...]



    (ARE 1.380.659 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS CONSUMIDORES DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...]



    (ARE 1.401.196 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente